Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Senhor Agamenon Lima Milhomem, Prefeito Municipal de Peritoró/MA na gestão 2001-2004, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Agamenon Lima Milhomem em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2004, nos valores, respectivamente, de R$304.999,10 e de R$8.373,22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Agamenon Lima Milhomem, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Agamenon Lima Milhomem, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) 04/5/2004 1.044,11 04/5/2004 3,00 11/6/2004 1.040,00 11/6/2004 3,00 30/6/2004 1.040,00 30/6/2004 3,00 30/7/2004 1.050,00 30/7/2004 3,00 15/9/2004 1.040,00 15/9/2004 3,00 20/10/2004 1.050,00 20/10/2004 3,00 28/12/2004 1047,11 03/12/2004 1.044,00 04/5/2004 29.360,70 04/5/2004 3,00 27/5/2004 5.000,00 27/5/2004 3,00 28/5/2018 (3,00) 28/5/2018 24.360,70 28/5/2018 3,00 30/6/2004 29.360,00 30/6/2004 3,00 15/9/2004 29.360,00 15/9/2004 3,00 15/9/2004 29.360,00 15/9/2004 3,00 18/10/2004 18.250,00 18/10/2004 3,00 20/10/2004 11.109,00 20/10/2004 3,00 17/11/2004 29.360,00 17/11/2004 3,00 03/12/2004 29.363,70 28/12/2004 35.043,00 30/12/2004 35.045,00 30/12/2004 3,00 9.3. aplicar ao responsável Agamenon Lima Milhomem, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 32.500,00, (trinta e dois mil e quinhentos reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, informando-a de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.